Tribunal: CARF
Processo: 10880.933151/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933151/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.831 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
LFP CONSULTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF. COMPETÊNCIA DA DRF.
O cancelamento dos débitos da DCOMP não é objeto da lide e extrapola a
competência do CARF. É de competência da DRF, conforme Regimento
Interno da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933151/2008-05
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.831 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933151/2008-05

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
47/54) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 02, que não homologou a compensação constante da DCOMP
13300.65118.200504.1.3.04-2805 (folhas 06/10), de crédito correspondente a pagamento
indevido ou a maior no montante de R$ 2.827,12, tendo em vista que os valores do DARF
informado como origem do crédito, de período de apuração 31/03/2004, data de arrecadação
30/04/2004, código de receita 2372 (CSLL - PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM
LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO) e valor total de R$ 2.827,12, foram parcialmente
utilizados para quitação do débito indicado no DARF, restando crédito disponível para
compensação do débito informado na DCOMP no valor de R$ 586,56.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 11/17), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário, que se equivocou, tanto ao informar a extinção do débito de CSLL (código
2372) do 1o trimestre de 2004 em DCTF retificadora (folhas 33 e 36), quanto ao transmitir a
DCOMP em questão, na qual compensa parcela no mesmo débito de CSLL (código 2372) do 1o
trimestre de 2004 no valor de R$ 2.240,56. Tendo em vista que efetuou pagamento de R$
2.827,12 para extinguir débito confessado no valor de R$ 2.827,12, requereu o cancelamento da
DCOMP em questão.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente tendo em vista, em síntese do necessário, que a postulante não contestou em sua
manifestação a conclusão da Autoridade Fiscal de que é indevido o crédito pleiteado, nem
apresentou documentação fiscal e contábil comprobatória da alegada inexistência do débito.
Ciência do acórdão DRJ em 20/06/2016 (folha 56). Recurso voluntário
apresentado em 18/07/2016 (folha 70).
A recorrente, às folhas 58/69, em síntese do necessário, reitera as alegações já
apresentadas, bem como o pedido de cancelamento da DCOMP.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.831 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933151/2008-05

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
De acordo com o despacho decisório (folha 02), o valor total do DARF de período
de apuração 31/03/2004, data de arrecadação 30/04/2004 e código de receita 2372 é de R$
2.827,12.
Conforme planilha demonstrativa à folha 32 e DCTF retificadora (folhas 33/38), o
débito de período de apuração 31/03/2004, data de arrecadação 30/04/2004 e código de receita
2372 foi confessado no montante de R$ 2.827,12, conforme folha 36 a seguir reproduzida:

Na mesma DCTF, conforme se observa, a extinção do referido débito é informada
por pagamento pelo DARF já mencionado, na parcela de R$ 2.240,56, e compensação pela
DCOMP em tela, na parcela de R$ 586,56.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.831 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933151/2008-05

Na DCOMP em discussão, o débito compensado é o mesmo de período de
apuração 31/03/2004, data de arrecadação 30/04/2004 e código de receita 2372, na parcela de R$
2.240,56, conforme folha 10 a seguir reproduzida:

Ora, se foi efetuado pagamento no montante de R$ 2.827,12 para extinguir débito
confessado no montante de R$ 2.827,12, parecem individualmente inúteis, além de mutuamente
contraditórias, a transmissão da DCOMP em análise e a informação de compensação de parte do
débito em DCTF.
Desta forma, a despeito da ausência da informação da data de transmissão da
referida DCTF, há indícios de proceder a alegação da recorrente de ter cometido erros de fato no
preenchimento da DCTF e na transmissão da DCOMP em questão, no que teria resultado na
confissão de um débito inexistente na referida compensação.
Entretanto, não cabe a este colegiado determinar cancelamento de DCOMP ou de
débitos ali informados. O escopo da lide, na compensação, é a existência do direito creditório,
conforme caput e § 4o do art. 135 da IN RFB 171/2017 (a seguir transcritos, grifos meus).
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.
De fato, a manifestação de inconformidade não foi contra a não homologação da
compensação, nem provocou julgamento sobre a natureza do direito creditório.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.831 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933151/2008-05

Não ou parcialmente homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente
poderá ser objeto de pedido de revisão junto à DRF de origem. Esta, após a devida análise,
decidirá sobre o cancelamento, no exercício da competência determinada pelo Regimento
Interno da RFB (Portaria MF no 430/2017), Anexo I, artigos 272, inciso III, e 336, inciso III,
mediante o procedimento estabelecido pela Portaria RFB no 719/2016, para a revisão de ofício de
créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no interesse da administração, inscritos ou não
em Dívida Ativa da União.
Conclui-se que o pedido de cancelamento de DCOMP e de débitos foge à
competência do julgamento da compensação e extrapola o objeto da lide, que é o direito
creditório.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital